Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003753-54.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA (RECORRENTE), ADAO LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 692.775.244-72 (ADVOGADO), GENILTON GONZAGA CHAVES - CPF: 898.222.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA NUNES - CPF: 008.810.921-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ERASMO FONSECA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON SILVA SANTANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003753-54.2015.8.11.0002

RECORRENTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA NULIDADE E DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não havendo nos autos qualquer desrespeito à lei processual a impor prejuízos ao recorrente e, circunscrevendo-se seus argumentos à inexistência de indícios a desfavorecê-lo, nenhuma nulidade deve ser reconhecida.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003753-54.2015.8.11.0002

RECORRENTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Werllen Alves Pereira
,
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo no 0003753-54.2015.8.11.0002, determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I, III e IV
,
c/c art. 29, todos

do Código Penal
(ID 185713696).

Inconformado, o recorrente
Francisco Werllen Alves Pereira
interpôs recurso em sentido estrito (ID 185713704) e, em suas razões, pugnou por sua
despronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 185713715).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 185713718 e ID 185713719).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 192030184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003753-54.2015.8.11.0002

RECORRENTE: FRANCISCO WERLLEN ALVES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Francisco Werllen Alves Pereira
, de
Genilton Gonzaga Chaves
,
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
e de
João Batista da Silva Nunes
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 38933965 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 18/12/2014, por volta das 12h40min, em um matagal denominado de Triângulo Mineiro, no Bairro Jardim Paulo II, nesta urbe, os acusados Genilton,
Francisco
, Rafael e João Batista, imbuídos por inegável animus necandi, em concurso de pessoas, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio cruel, efetuaram disparos de arma de fogo conta
Zenilton Silva Santana
e, logo após, atearam fogo contra ele, o qual veio a óbito, conforme laudo de necrópsia
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Narrou-se que “
o crime ocorreu por vingança, uma vez que a vítima, supostamente, tinha roubado a esposa do denunciado
Genilson
, caracterizando a motivação torpe para o cometimento do crime. Exsurge do apurado, que na data fatídica, o denunciado
João Batista
, dissimulando a sua intenção homicida, convidou a vítima para ir até um local ermo, sob o pretexto de consumirem entorpecentes
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Entretanto, prossegue o órgão acusador, “
ao chegarem ao referido local, a vítima foi surpreendida pelos denunciados
Francisco
, Genilron e Rafael, que à atacaram não dando chance alguma de defesa a ela, uma vez que ela foi golpeada por quatro indivíduos e não esperava por tal atitude, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

Por fim, afirmou-se que “
restou, ainda, demonstrado, que os denunciados, de forma cruel, após efetuarem alguns disparos de arma de fogo, ainda pisaram no rosto da vítima, bem como atearam fogo em seu corpo, causando sofrimento grave e desnecessário a ela, restando comprovado o meio cruel para o cometimento do crime em tela
” (ID 38933965 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 459/2014/DEHPP/MT, notadamente nas declarações de
Zênio Vieira Santana
(ID 38933961 – pp. 02/06), no laudo de necrópsia no 1.9067.1.2014.67173-01 (ID 38933967 – p. 09 a ID 38933969 – p. 3), no laudo no 2.6.2014.2514-01 (ID 38933969 – pp. 09/ss), depoimento de
Reyver Wenner da Costa Arruda
(ID 38933971 – pp. 05/07),
Adriana Borges de Mesquita
(ID 38933972 – pp. 09/ss), nos interrogatórios de
João Batista da Silva Nunes
(ID 38933976 – pp. 05/09) e
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
(ID 38933980 – pp. 09/ss).

A denúncia foi recebida em 21/07/2015 (ID 38933988) e, no dia 29/03/2016, o processo foi suspenso em relação ao recorrente (ID 38960973).

Contudo, após a prisão do recorrente no Estado de Pernambuco, o feito retomou a sua marcha (ID 185713654).

Na fase instrutória, onde se conduziu a produção antecipada das provas, procedeu-se à oitiva de
Zenio Vieira Santana
,
Reyver Wenner da Costa Arruda
,
Adriana Borges de Mesquita
,
Francionete Maria da Silva
,
Alessandro Pereira da Silva
e
Aldenice Fernandes de Oliveira
. No mesmo ato, procedeu-se ao interrogatório do réu
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
. Realizou-se ainda parte dos interrogatórios, inclusive o do recorrente
Francisco Werllen Alves Pereira
.

Em seu interrogatório na fase
policial
,
João Batista da Silva Nunes
, “
embora negue a autoria delitiva, afirma ter presenciado a prática do crime, asseverando que, na data dos fatos, ele e a vítima estavam em um bar e saíram para comprar droga, sendo que, no local onde pegariam o entorpecente, três indivíduos saíram do meio do mato e os surpreenderam, rendendo a ambos. Segundo alegou,
o réu Francisco era uma das pessoas que saiu do mato, o qual estava acompanhado dos corréus Rafael e Genilton, sendo este último o responsável por efetuar o disparo
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

Em
juízo
, mencionou que “
esteve no local dos fatos e que presenciou a morte da vítima. Asseverou que estavam presentes os réus Genilton e Rafael, além de uma terceira pessoa a qual, alegou não recordar o nome
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

Por sua vez,
Rafael Erasmo Fonseca de Moraes
relatou na fase investigatória que “
a vítima foi levada até o local dos fatos sob o pretexto de comprar droga e que
lá foi induzida pelo acusado Francisco a acompanhá-lo até o lugar onde estava o entorpecente
, no que foram seguidos por ele e pelo corréu Genilton, o qual atirou contra a vítima e, em seguida, seu corpo foi arrastado para o meio do mato, onde foi queimado
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

Em
juízo,
“
negou participação na prática do crime, mas ratificou as demais declarações prestadas perante a autoridade policial no tocante à participação do acusado
Francisco
,
narrando que ele foi o responsável por atear fogo no corpo da vítima
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

De sua parte,
Genilton Gonzaga Chaves
relatou durante a fase instrutória que “
na data do crime, devido ao fato de estar com raiva da vítima em virtude desta, em tese, ter roubado e estuprado a sua esposa, resolveu se vingar.
Salientou que, naquele dia, estava no mato, juntamente com os corréus Francisco, Rafael e João Batista, os quais sabiam da sua intenção de ceifar a vida da vítima
. Mencionou que o ofendido foi atraído até o local dos fatos pelo acusado João Batista sob a alegação de que iriam consumir entorpecentes. Acrescentou que, ao chegarem ao local, João Batista e a vítima tiveram uma breve discussão, sendo que aproveitou desse momento para efetuar o disparo contra a sua cabeça. Pontuou que,
após o disparo, os acusados Francisco e Rafael arrastam a vítima para o mato, não sabendo dizer quem foi a pessoa que ateou fogo
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

Deve-se registrar que
Genilton Gonzaga Chaves
relatou que estava com
Francisco, Rafael e João Batista
, afirmando que todos sabiam o que, em tese, a vítima tinha feito com sua esposa. Afirmou que
João Batista
sugeriu a ideia de comprarem uma droga, a fim de atrair a vítima, já com a intenção de matá-la. Afirmou que estavam sob efeito de álcool e drogas, ocasião em que realizaram um debate onde
Rafael
sugeriu que matassem a vítima. Após, como descrito, relatou como os fatos procederam.

Em seu interrogatório na fase judicial, o recorrente
Francisco Werllen Alves Pereira
aduziu que “
presenciou os fatos e que, após o acusado Genilton atirar contra a cabeça da vítima, este o ameaçou e obrigou a buscar o álcool utilizado para atear fogo no corpo. O mencionado réu negou participação em qualquer outro ato, afirmando que apenas comprou o álcool em virtude de ter sido ameaçado de morte por Genilton
” (Extrato da sentença de pronúncia – ID 185713696).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia determinando a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Inconformado, o recorrente
Francisco Werllen Alves Pereira
interpôs recurso em sentido estrito (ID 185713704) e, em suas razões, pugnou por sua
despronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 185713715).

Alega, em síntese, que os interrogatórios dos demais acusados, conquanto façam referência ao seu nome, não o fizeram de forma detalhada. Afirmou que não restou esclarecido qual foi a sua participação no delito, sublinhando a existência de depoimentos com versões distintas.

Sublinhou que “
a intenção de matar a vítima era dos demais réus e que “Japão” disse que lhe mataria se não fosse comprar o álcool. Afirmou que, quando voltou com o álcool, Rafael e “Japão” arrastaram o corpo da vítima até o mato e atearam o fogo, momento em que ficou as costas para não ver
” (sic – ID 185713715).

Destacou “
que “Japão” efetuou o disparo de arma de fogo. Outrossim, afirmou que não atraiu a vítima para o mato e que estava no local porque era usuário de drogas e “Japão” era traficante. Narrou, também, que no dia seguinte “Japão” lhe procurou e disse que era para ele assumir o crime, no entanto, se recursou. Assim, por medo de “Japão”, fugiu da região. Por derradeiro, afirmou que não tinha nada contra a vítima, bem como que não tem nada contra os demais réus
” (sic – ID 185713715).

Inobstante as alegações defensivas, tem-se que o pleito formulado pelo recorrente não comporta acolhimento.

Inicialmente registro que apesar das razões recursais alegarem a ocorrência de nulidade processual, os argumentos sustentados na irresignação gravitam em torno da existência de indícios suficientes de autoria e/ou participação no crime narrado na inicial acusatória.

Tal matéria diz respeito ao próprio mérito do recurso defensivo, não havendo qualquer desrespeito à lei processual penal causadora de prejuízo ao recorrente, capaz de levar ao reconhecimento de qualquer nulidade.

Passo, então, ao objeto da irresignação defensiva.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Soma-se a esta hipótese decisória, uma segunda, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, deve-se proceder à impronúncia nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida a ser adotada.

Entretanto, no caso em tela, observa-se a existência de, ao menos,
duas versões
distintas a respeito da autoria ou participação do recorrente na prática delitiva narrada na peça inaugural.

Enquanto há uma
versão sustentada pela acusação
de que o recorrente teria se vinculado anteriormente aos demais denunciados, participando do planejamento do delito, da decisão de matarem a vítima e de atos posteriores, há também a
versão sustentada pela defesa
, de que apesar do recorrente estar no local dos fatos, não se vinculou aos demais acusados e que sua única participação teria sido a de comprar álcool para atear fogo na vítima, o que o fizera apenas por medo de
Japão
, conhecido traficante, que o estava ameaçando.

A
versão defensiva
também relata que o recorrente não atraiu a vítima para o local do crime, não realizou os disparos que levaram ao seu óbito e que estava no local apenas porque era usuário de drogas e
Japão
era traficante.

Observe-se que estas versões encontraram amparo na prova produzida no curso da persecução penal em juízo, registrando-se ainda a possibilidade de outras versões e/ou interpretações surgirem da apreciação das provas.

Deste modo, inviável a realização de qualquer aprofundamento ou posicionamento a respeito das referidas versões, vez que a
duplicidade/multiplicidade
de versões impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para apreciação e análise a respeito dos pormenores envolvendo o caso.

Proceder ao aprofundamento probatório neste momento, ou mesmo juízos de valor sobre as versões estampadas nos autos, implicaria em evidente invasão da competência do Tribunal Popular, o que é indevido e vedado pelo texto constitucional.

Neste sentido:
“
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri,
[...]
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Werllen Alves Pereira
,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do
art. 121, §2o, I, III e IV
,
c/c art. 29, todos

do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024